Tribunal: TJES
Processo: 0017488-05.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017488-05.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TANCREDO ANTONIO FERRARI BAIAO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINAR DE
AUS
Ê
NCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. NÃO ATENDIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA. FIXAÇÃO EM
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO C
ONHECIDO E DESPROVIDO
.

I
–
Havendo no apelo impugnação clara e coerente quanto aos fundamentos da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

II -
Há interesse de agir na propositura da ação de exibição de documentos face a instituição financeira, ante a demonstração da relação jurídica entre as partes, assim como a notificação extrajudicial prévia daquela para o alcance de tal objetivo, sem o respectivo atendimento.

III -
Havendo

resistência à pretensão autoral, são devidos os honorários advocatícios que,
in casu
, foram fixados em valor razoável.

IV
– Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELA
ÇÃO CÍVEL N° 0017488-05.2015.8.08.0014

APTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

APDO(S): TANCREDO ANTÔNIO FERRARI BAIÃO E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da sentença de fls. 258/265, proferida nos autos da ação cautelar de exibição de documentos
,
ajuizada

por
TANCREDO ANTÔNIO FERRARI BAIÃO E OUTRA
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, aduz que não se negou a fornecer os documentos, não havendo que se falar em condenação em custas e honorários advocatícios, que foram fixados em total desconformidade com o trabalho realizado pelos patronos dos apelados. No entanto, argumenta que, em caso de manutenção da condenação, devem ser aqueles reduzidos, ante a simplicidade da ação.

Contrarrazões às fls. 275/290, com preliminar de ausência de dialeticidade recursal, que passo a enfrentar.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Sem maiores delongas, entendo não assistir razão aos recorridos.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, mediante impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam a irresignação do recorrente, porquanto afirma não ter se negado a fornecer a documentação solicitada, bem como insurge-se quanto aos honorários de sucumbência, ou seja, argumentos que, em tese, seriam suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Superada essa questão, tem-se a arguição, pelo recorrente, de carência de ação, por falta de interesse processual, haja vista que, segundo assevera, em nenhum momento se negou a fornecer os documentos pretendidos pelos requerentes.

Não obstante, patente,
in casu
, o interesse de agir, considerando a não apresentação dos documentos quando pleiteados administrativamente pelos apelados, situação que ensejou a necessidade de se buscar a intervenção do Estado-Juiz.

Registro que a presente demanda objetivou a exibição de contratos (fls. 37/90) de compra e venda de imóvel devidamente assinados, firmados com terceira pessoa (Construtora Arpa e Serviços Ltda-ME), sendo que o pagamento desta operação seria realizado através de recursos obtidos junto ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), por meio do apelante, o qual teria atuado na condição de executor do Programa de Habitação Urbana (PNHU).

E, para que a instituição financeira efetuasse a liberação do
quantum
relativo ao valor do terreno negociado na compra e venda, seria necessária a apresentação dos documentos elencados na Cláusula Quinta, parágrafo primeiro, de cada contrato (fls. 44/45 e 71/72). Por este motivo, pretenderam os autores que o banco exibisse, além dos mencionados ajustes devidamente assinados, toda documentação elencada na referida cláusula, para que pudessem ingressar com eventual demanda reparatória/indenizatória em face dos causadores do dano que alegam estar experimentando, concernente ao não recebimento do valor do imóvel.

Nesse cenário, os recorridos encaminharam notificação extrajudicial ao apelante, solicitando esclarecimentos quanto aos contratos FAR058 e FAR 059 e seu devido pagamento, bem como questionando acerca de eventuais pendências.

Ante a ausência de resposta, dirigiram e-mails à instituição financeira, também sem êxito, o que levou à propositura desta ação.

Devidamente citado, o banco solicitou fosse concedido prazo suplementar de 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos, tendo os recorridos postulado a fixação de astreintes, sendo que, somente após determinada a apresentação dos papéis no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa, a instituição financeira anexou aos autos os documentos que estavam em seu poder.

Assim, em sendo efetivada a apresentação pela instituição financeira somente após determinação judicial, não há que se falar em ausência de negativa, até porque decorridos, entre o pleito administrativo (20/08/2015) e a exibição em juízo (22/01/2018), aproximadamente de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses.

Relativamente aos honorários advocatícios, a jurisprudência pátria é pacífica acerca do cabimento, quando a pretensão autoral sofrer resistência, o que, a meu sentir, restou configurado na hipótese sob exame.

Ademais, tenho que não se mostram desarrazoados, pois fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo esta de R$1.000,00 (um mil reais).

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, deixando de arbitrar os honorários recursais, ante a limitação prevista no §11º do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, tanto quanto à preliminar, quanto ao mérito, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.